Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. EXEQUENTE NÃO FILIADO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM ADVOGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato foi entabulado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia. A ausência de comprovação de relação obrigacional entre o exequente do cumprimento de sentença, não filiado ao sindicato, e o advogado impede a habilitação deste como litisconsorte ativo e, por consequência, para destacar a verba advocatícia na futura expedição de precatório.
2. Não se verifica, ao menos nesta análise de cognição superficial, que tenha havido dolo processual da parte agravante, segundo preconiza o art. 80 do Código de Processo Civil. Não se demonstrou, na hipótese, a má-fé da parte, a qual não se presume e deve ser cabalmente comprovada, motivo pelo qual não há que se falar em litigância de má-fé.
3. Recurso conhecido e desprovido.